Tribunal: TJDFT
Processo: 0701933-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0701933-58.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por J.C.N.D.A. contra a decisão (id 55094531), proferida nos autos do Mandado de Segurança no 0700106-85.2024.8.07.0008, impetrado contra suposto ato ilegal atribuído ao CENED - CENTRO DE EDUCAÇÂO PROFISSIONAL LTDA – ME, que indeferiu o pedido liminar que objetivava que a ré efetivasse imediatamente a sua inscrição em curso supletivo para viabilizar a conclusão de ensino médio para fins de posterior matrícula em curso de educação superior. Em suas razões, o agravante narra, em suma, que possui 17 anos de idade e foi aprovado no vestibular no curso de Administração do Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa - IDP, todavia, como concluirá o ensino médio apenas no final de 2024, requereu a sua matrícula na instituição de ensino da agravada para realizar o curso supletivo Educação de Jovem Adulto – EJA e assim acelerar os estudos para ingressar na faculdade, o que foi negado por não atender ao requisito de idade mínima de 18 anos completos. Aduz que tal ato violou seu direito constitucional à educação e que o critério etário não pode servir de obstáculo, devendo prevalecer a capacidade intelectual e o esforço. Ressalta que o §1o do inciso II do art. 38 e o inciso V do art. 4o da Lei n.o 9.394/96 devem ser interpretados conjuntamente à luz do art. 208, inciso V, da CF/88, de modo a excepcionar a regra geral. Defende ainda a presença dos requisitos autorizadores da concessão de efeito suspensivo, destacando estarem presentes a probabilidade do direito consoante a argumentação exposta e o perigo de dano, argumentando que as aulas no curso superior para o qual foi aprovado iniciarão no primeiro semestre de 2024. Requer, ao final, o conhecimento e o provimento do recurso, concedendo-se a antecipação da tutela recursal, para determinar que a agravada efetive a sua matrícula no curso supletivo EJA - Ensino de Jovens e Adultos. Preparo regular (id 55097199). É o relatório. DECIDO. A concessão de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, calcada em relevante fundamento. A ausência de um dos requisitos, portanto, é impeditivo ao deferimento da medida de urgência, com fulcro nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do CPC. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pela parte agravante não refletem a plausibilidade da tutela de urgência recursal vindicada. Na hipótese em julgamento, não se verifica a verossimilhança das alegações, uma vez que sequer há nestes autos e na origem comprovação que o impetrante está regularmente matriculado no ensino médio. Outrossim, ainda que se considere que o agravante curse a 3a série do Ensino Médio, tendo obtido êxito na aprovação de processo seletivo para o Curso de Administração do Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa - IDP (id 183076400 da origem), não possui 18 anos completos (id 183076398 da origem). A regra é que o ingresso na educação superior seja franqueado a candidatos que tenham concluído o Ensino Médio ou equivalente, e que tenham sido classificados em processo seletivo. In casu, o agravante almeja a matrícula em ensino supletivo com o fim de obter o diploma de conclusão do ensino médio para se matricular junto à Instituição de Ensino Superior, na qual obteve aprovação. Dos termos contidos na Lei no 9.394/96 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação), extrai-se que o Ensino Médio é a etapa final da educação básica, com duração mínima de três anos, conforme artigo 35, in verbis: “Art. 35. O ensino médio, etapa final da educação básica, com duração mínima de três anos, terá como finalidades: (...)” Observados os rendimentos do aluno, existe a possibilidade de avanço nos cursos e nas séries, mediante verificação do aprendizado e aproveitamento de estudos concluídos com êxito, tal como se extrai do artigo 24, inciso II, alíneas ‘b’ e ‘c’ e inciso V, alíneas ‘c’ e ‘d’: “Art. 24. A educação básica, nos níveis fundamental e médio, será organizada de acordo com as seguintes regras comuns: (...) II - a classificação em qualquer série ou etapa, exceto a primeira do ensino fundamental, pode ser feita: (...) b) por transferência, para candidatos procedentes de outras escolas; c) independentemente de escolarização anterior, mediante avaliação feita pela escola, que defina o grau de desenvolvimento e experiência do candidato e permita sua inscrição na série ou etapa adequada, conforme regulamentação do respectivo sistema de ensino; (...) V - a verificação do rendimento escolar observará os seguintes critérios: (...) c) possibilidade de avanço nos cursos e nas séries mediante verificação do aprendizado; d) aproveitamento de estudos concluídos com êxito;” Todavia, conforme constante no artigo 38, §1o, inciso II, da referida Lei, em plena vigência, tem-se que a aceleração do término do nível médio, por meio da realização de exame supletivo, é vedada aos menores de 18 anos, conforme se vê: “Art. 38. Os sistemas de ensino manterão cursos e exames supletivos, que compreenderão a base nacional comum do currículo, habilitando ao prosseguimento de estudos em caráter regular. § 1o Os exames a que se refere este artigo realizar-se-ão: I - no nível de conclusão do ensino fundamental, para os maiores de quinze anos; II - no nível de conclusão do ensino médio, para os maiores de dezoito anos.” Dessa forma, à primeira vista, não prospera a pretensão do agravante, em sua tentativa de se socorrer do Judiciário para realizar matrícula em curso supletivo e obter certificado de conclusão do ensino médio, sem preencher os requisitos de ingresso exigidos na legislação de regência, com o fito de ingressar em curso de ensino superior. Ainda, ao contrário do alegado, a capacidade de cada um não é medida pela aprovação em vestibular, mas sim pelo cumprimento das etapas educacionais relativas ao avanço das séries, na forma estabelecida pela LDB. Ao se inscrever para o vestibular ao qual obteve aprovação, o agravante tinha plena ciência das instruções para registro de candidatos selecionados e a ele aderiu por sua conta e risco, posto que sabedor do não preenchimento do requisito, no ato da inscrição, para um eventual ingresso no curso superior escolhido, eis que a abreviação da conclusão do nível médio, mediante curso supletivo, lhe seria autorizada se contasse, no mínimo, com 18 anos de idade. Ademais, oportuno mencionar que no julgamento do IRDR no 0005057-03.2018.8.07.0000 (Tema 13) pela E. Câmara de Uniformização desta Corte de Justiça, ocorrido em 26/04/2021, ainda que não transitada em julgado em razão da interposição de recursos especial e extraordinário, resultou consignada tese vinculante contrária ao defendido pelo recorrente, conforme se vê: “De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a educação de jovens e adultos (ensino supletivo) está reservada ao estudante jovem e adulto que não teve acesso ou continuidade nos Ensinos Fundamental e Médio pelo sistema regular de ensino na idade própria, não podendo, pois, ser utilizado, independentemente da idade do aluno matriculado no ensino regular, como forma de avanço escolar e fórmula de obtenção de certificado de conclusão do Ensino Médio para fins de matrícula em Instituição de Ensino Superior, devendo a progressão ser obtida sob a forma da regulamentação administrativa própria”. Nesta esteira, entendo não preenchidos os requisitos legais voltados à concessão, neste momento processual, de autorização para imediata matrícula e realização de provas em supletivo de Educação de Jovens e Adultos. Ante ao exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Dispenso o pedido de informações. Desnecessária a intimação da parte agravada para apresentação de contrarrazões, uma vez que ainda não foi citada. À d. Procuradoria de Justiça para manifestação. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 24 de janeiro de 2024. ANA CANTARINO Relatora